Tribunal: TJDFT
Processo: 0717339-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717339-06.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: JOAO LIMA DA SILVA FILHO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Unidas Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID no 52849966) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso do autor e negou-lhe provimento; conheceu e deu provimento ao recurso da ré (ID no 52460785). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO